Tribunal: TJSP
Processo: 1010266-06.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos morais reflexos. Autor cujo filho foi alvo de matéria jornalistica. Jovem vítima de acidente de trânsito. Matéria expositiva do ocorrido. Teor da reportagem adstrito ao relato da autoridade policial presente no local. Fato de interesse público. Reportagem com caráter meramente informativo e denunciante. Reprodução da narrativa prestada pelos policiais militares e

Ementa:

Responsabilidade civil. Danos morais reflexos. Autor cujo filho foi alvo de matéria jornalistica. Jovem vítima de acidente de trânsito. Matéria expositiva do ocorrido. Teor da reportagem adstrito ao relato da autoridade policial presente no local. Fato de interesse público. Reportagem com caráter meramente informativo e denunciante. Reprodução da narrativa prestada pelos policiais militares e baseada no boletim de ocorrência. Falecido que cumpria pena por tráfico de drogas em regime aberto. Divergência a respeito do tempo que se dava tal regime. Informação que não fora reproduzida como verdade. Dado atribuído à autoridade policial. Eventual incongruência de informações constantes da notícia que, ademais, não tem o condão de macular a honra do de cujus. Caráter sensacionalista ou emissão de juízo de valor não constatados. Conteúdo de interesse público sobre fatos de cunho social que não transcende o direito de informação e a liberdade de expressão. Inexistência de lesão ou mácula a seara protetiva relativa à imagem. Interesse público evidenciado. Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita e indevida sobre a personalidade humana. Direito substantivo à livre manifestação de pensamento e informação (art. 5o, IV, IX, XIV da Constituição Federal). Dano moral reflexo. À míngua de lei específica, a indenização reflexa só se configura quando a lesão sofrida é grave (morte; aleijão; vida vegetativa) e, pois, perpassa à pessoa humana do ofendido para alcançar seus ascendentes, descendentes e cônjuge. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010266-06.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante APARECIDO
ANIZIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDITORA CLUBE LTDA -
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010266-06.2018.8.26.0032 -Voto no 28.419
2
Voto n.o 28.419
Apelação n.o 1010266-06.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba 4a Vara Cível
Ação: Indenizatória por danos morais
Apelante: Aparecido Anizio dos Santos
Apelado: Editora Clube Ltda - Epp
Responsabilidade civil. Danos morais reflexos.
Autor cujo filho foi alvo de matéria jornalistica.
Jovem vítima de acidente de trânsito. Matéria
expositiva do ocorrido. Teor da reportagem adstrito
ao relato da autoridade policial presente no local.
Fato de interesse público. Reportagem com caráter
meramente informativo e denunciante. Reprodução
da narrativa prestada pelos policiais militares e
baseada no boletim de ocorrência. Falecido que
cumpria pena por tráfico de drogas em regime
aberto. Divergência a respeito do tempo que se
dava
tal
regime.
Informação
que
não
fora
reproduzida como verdade. Dado atribuído à
autoridade policial. Eventual incongruência de
informações constantes da notícia que, ademais,
não tem o condão de macular a honra do de cujus.
Caráter sensacionalista ou emissão de juízo de
valor não constatados. Conteúdo de interesse
público sobre fatos de cunho social que não
transcende o direito de informação e a liberdade de
expressão. Inexistência de lesão ou mácula a seara
protetiva relativa à imagem. Interesse público
evidenciado. Ausência de real penetração de
eventual conduta ilícita e indevida sobre a
personalidade humana. Direito substantivo à livre
manifestação de pensamento e informação (art. 5o,
IV, IX, XIV da Constituição Federal). Dano moral
reflexo. À míngua de lei específica, a indenização
reflexa só se configura quando a lesão sofrida é
grave (morte; aleijão; vida vegetativa) e, pois,
perpassa à pessoa humana do ofendido para
alcançar
seus
ascendentes,
descendentes
e
cônjuge. Dano moral não configurado. Sentença
mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010266-06.2018.8.26.0032 -Voto no 28.419
3
Da r. sentença (fls. 115/120) que julga
improcedente a ação indenizatória, apela o vencido pleiteando a
reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 123/131),
sustenta, em síntese, que o dever atrelado à atividade de imprensa
não permite a divulgação de conteúdo inverossímil e sem a prévia
apuração.
Aduz que o jornal apelado publicou matéria
com conteúdo inverídico, pois não há no boletim de ocorrência
qualquer informação de o filho do Apelante (vítima fatal em acidente
de trânsito) havia saído da prisão há um mês. Pontua que há prova
nos autos que demonstram que a vítima se encontrava em regime
aberto desde 09/07/2017 há mais de um ano quando do acidente.
Ressai que o conteúdo ofende a imagem de
seu filho, o que lhe causou abalo moral. Alega que a liberdade de
imprensa não é absoluta e não pode ir além do direito de informar,
violando a honra de terceiro. Requer o integral provimento ao recurso.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
135/139).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação na qual o autor objetiva a
indenização por danos morais decorrente da divulgação de matéria
jornalística a respeito de seu filho em periódico da ré.
Com efeito, verifica-se que a reportagem
jornalística, intitulada “Motociclista morre ao ser atingido por caminhão
em cruzamento”, consiste em relatar que o filho do apelante teria sido
vítima fatal em acidente de trânsito ocorrido na cidade.
A matéria, veiculada em 11/07/2018, em jornal
de mídia impressa, relata que Everton Pereira dos Santos, de 34
anos, teria sido atingido e atropelado por um caminhão que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010266-06.2018.8.26.0032 -Voto no 28.419
4
respeitara o farol vermelho em cruzamento.
A reportagem, relata, ainda, que “os PMs
encontraram com a vítima um RG em nome de outra pessoa. Eles
também descobriram que Almeida havia saído do sistema prisional há
cerca de um mês, onde cumpria pena por tráfico de drogas.” (fls. 31).
Pois bem.
É verdade que o direito à liberdade de
imprensa não se trata de um direito absoluto, sendo vários os limites
da liberdade de expressão e informação, dentre eles, senão o mais
importante, o dever de informar a verdade.
Sobre o assunto, aclara EDILSON PEREIRA
DE FARIAS, verbis:
“A liberdade de expressão e informação, que atinge o
nível máximo de sua proteção quando exercida por
profissionais dos meios de comunicação social, como
qualquer outro direito fundamental, não é absoluta, tem
limites. Assim, além do limite interno referido da
veracidade da informação, a liberdade de expressão e
informação deve compatibilizar-se com os direitos
fundamentais dos cidadãos afetados pelas opiniões e
informações, bem como ainda com outros bens
constitucionalmente protegidos, tais como a moralidade
pública, saúde pública, segurança pública, integridade
territorial, etc.” (Colisão de Direitos A Honra, a
Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus A
Liberdade de Expressão e Informação”, Sergio Antonio
Fabris Editor, 2a ed., 2000, pp. 168-169).
Marque-se que o dever de informar a verdade
que se impõe ao homem de imprensa está expresso no próprio
Código de Ética dos Jornalistas, aprovado pela Federação Nacional
dos Jornalistas, que reclama, verbis:
“divulgação de informação precisa e correta” (artigo 2o),
bem como que a informação divulgada “se pautará
pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o
interesse social e coletivo” (artigo 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010266-06.2018.8.26.0032 -Voto no 28.419
5
De fato, a matéria veiculada noticiou, nos
limites do direito à crítica, apenas os fatos apurados junto as
autoridades policiais locais no local do acidente.
Embora o apelante alegue que a informação de
que seu filho teria saído da prisão há apenas um mês é inverídica, é
certo que o referido texto jornalísstico deixa claro que essa foi a
informação apurada pelos policiais militares presente no local.
Nesse percurso, a notícia não promovera
promover nenhuma mácula ao direito de informar; não falseara a
verdade e não tivera conteúdo sensacionalista, valendo acrescentar
que os assuntos abordados são de nítido interesse público.
A notícia relata fato cotidiano, e malgrado gere
ao autor profunda tristeza decorrente da trágica morte de seu filho,
traveste-se de fato interesse público objeto à matéria jornalística.
E ainda que tenha restado provado que o de
cujus teria progredido para o regime aberto há mais de um (1) ano do
acidente (fls. 32/35), é certo que tal detalhe fático não tem o condão
jurídico de afetar a imagem e reputação do falecido, notadamente
porque não se nega que este fora efetivamente preso prelo crime
indicado na reportagem.
No
mesmo
tom,
bem
fundamentara
o
magistrado sentenciante, verbis:
“Extrai-se dos elementos probatórios existentes nos
autos que a matéria jornalística em questão baseou-se
no teor do boletim de ocorrência policial de fls. 62/64
dos autos, que consubstancia documento público, bem
como nos relatos fornecidos pelos policiais militares
que
atenderam
à
ocorrência
de
trânsito
que
lamentavelmente ceifou a vida do filho do autor da
ação ao preposto da ré responsável pela apuração dos
fatos.
Importante consignar que a menção à condição da
vítima de egressa do sistema prisional, em que
cumpria pena por tráfico ilícito de drogas, foi utilizada
pela ré na matéria apenas para mostrar a infeliz
coincidência de a vítima ter falecido em acidente de
trânsito pouco tempo depois de haver deixado o
cárcere, sem que se possa falar em excesso por conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010266-06.2018.8.26.0032 -Voto no 28.419
6
disso.” (fls. 118).
O material, pois, respeitou os limites da
atividade jornalística.
Noutro bordo, marque-se que o autor pleiteia
dano próprio, causado pela publicação da matéria jornalística.
Nesse sentido, é certo que a legislação
brasileira não comporta expressamente a hipótese de dano moral
reflexo.
A título exemplificativo, verifica-se que outras
legislações, como a portuguesa (art. 496o, 2, do Código Civil daquele
país), legitimam a pretensão à indenização por dano moral por parte
de descendentes, cônjuge, ascendentes, ou mesmo irmãos, apenas
no caso de morte da vítima.
No Brasil, a jurisprudência igualmente o
admite, em regra, na hipótese de morte da vítima ou, conforme o
caso, em situações de maior gravidade.
Nesse sentido é entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE
DO FILHO E ESPOSA DA VÍTIMA. MARIDO E PAI
TETRAPLÉGICO. ESTADO VEGETATIVO. DANO
MORAL REFLEXO. [...] Trata-se de hipótese de danos
morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sido
praticado diretamente contra determinada pessoa,
seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a
integridade moral de terceiros. É o chamado dano
moral por ricochete, cuja reparação constitui direito
personalíssimo e autônomo dos referidos autores. No
caso em apreço, não pairam dúvidas que a esposa e o
filho foram moralmente abalados com o acidente que
vitimou seu esposo e pai, atualmente sobrevivendo em
estado vegetativo, preso em uma cama, devendo se
alimentar por sonda, respirando por traqueostomia e
em estado permanente de tetraplegia, sendo que a
esposa jamais poderá dividir com o marido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010266-06.2018.8.26.0032 -Voto no 28.419
7
vicissitudes da vida cotidiana de seu filho, ou a relação
marital que se esvazia, ou ainda, o filho que não será
levado pelo pai ao colégio, ao jogo de futebol, ou até
mesmo a colar as figurinhas da Copa do Mundo.” (STJ,
1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, AgRg no
REsp 1212322 / SP, j. 03.06.2014)
Dessa forma, nos casos específicos dos
prejuízos morais por afeição, se exige que o sofrimento afetivo seja de
uma
particular
intensidade,
marcado
por
menoscabo
e
constrangimento próprios.
É necessário que os parentes tenham sofrido
pessoalmente dano certo e grave, como consequência direta das
lesões infligidas na vítima.
Como preleciona Maria Helena Diniz:
“o lesado indireto é aquele que, não sendo vítima direta
do fato lesivo, vem a sofrer com esse evento por
experimentar um menoscabo ou uma lesão a um bem
jurídico patrimonial ou moral em razão de sua
vinculação com o lesado direto.” (DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. 5, 25a ed., São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 101/102.)
Nesse sentido, embora haja a proteção ao
direito de personalidade e da imagem do filho do apelante, o autor
bate-se na tese de que sua própria honra fora maculada com a
veiculação da matéria jornalística.
E, por essa linha, não há nos autos qualquer
comprovação de abalo moral passível de ressarcimento (art. 373, I do
CPC/15).
Ademais, cabe ressaltar que o direito à
personalidade não é imperioso e incólume de ser tolhido em
detrimento de outros direitos salvaguardados pela constituição, como
a liberdade de imprensa quando essa atende ao interesse público,
fato aplicável à hipótese.
Sob esse prisma, a liberdade de imprensa e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010266-06.2018.8.26.0032 -Voto no 28.419
8
direito de personalidade representam princípios constitucionais que
não devem caminhar conflituosamente, mas sim sob a égide da
equidade e da proporcionalidade.
No caso em tela, sopesando-se o direito de
personalidade do apelante (e do falecido) e o interesse público de
informação sobre fatos de cunho social, o segundo não transpassa,
lesa ou macula a seara protetiva relativa à imagem que a Constituição
Federal resguarda ao cidadão (art. 5o, incisos V e X)
Inexiste, outrossim, qualquer conduta que
possa ensejar reparação em razão de ato ilícito.
Nesse panorama, a conduta da ré não ofendeu
a dignidade sentimento da própria honorabilidade e valor moral
sequer o decoro sentimento, consciência da própria respeitabilidade
, que são aspectos da honra.
Não há suporte fático, portanto, à indenização
por prejuízo moral.
De mais a mais, a seriedade constitucional e a
natureza jurídica do dano moral não abarcam o tipo de situação fática
narrada na causa de pedir, sobretudo quando não houve qualquer
abuso, tanto no direito de informar do telejornal como na utilização da
imagem do autor.
A hipótese, na verdade, não promovera a real
penetração da conduta ilícita e indevida na esfera da personalidade
do apelante ou de seu filho.
À evidência, não se cuida de matéria leviana
que causou danos morais ao apelante, mas de reportagem que
reproduziu as informações de conhecimento público e transmitidas
pela autoridade policial, com base no próprio inquérito, sem falsear a
verdade.
Nada há, portanto, na peculiaridade dos autos,
nada capaz de revelar a concreta ferida ao princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010266-06.2018.8.26.0032 -Voto no 28.419
9
Federal).
Em situações análogas, já julgara esta C. Corte
de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização
por danos morais - Liberdade de expressão e imprensa
Autor que ocupa cargo público - Matéria jornalística
que supostamente viola a honra do autor - Reportagem
com cunho meramente informativo, sem falsear a
verdade, sem sensacionalismo e sem juízo de valor -
Conteúdo que não transcende o direito de informação
e liberdade de expressão - Interesse público da notícia
- Publicação da imagem do autor - Prevalência do
interesse público da reportagem jornalística - Ato ilícito
não configurado Indenização indevida - Honorários
arbitrados de acordo com artigo 20, §4o do Código de
Processo Civil - Sentença mantida. RECURSOS
DESPROVIDOS”
(Apelação
no
0042354-77.2009.8.26.0405, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. ALEXANDRE MARCONDES, j.
20/05/2014).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Dano
moral

Imprensa - Veiculação de matéria contendo críticas à
atuação
do
Departamento
Jurídico
da
Câmara
Municipal em determinado evento - Matéria jornalística
veiculada nos limites da liberdade de imprensa de
informar e criticar - Indenização indevida - Direito de
resposta de que não se cogita, não verificado ato ilícito
- Ação improcedente - Ratificação dos fundamentos da
sentença
-
Apelação
desprovida”
(Apelação
no
0011301-55.2011.8.26.0196, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY, j.
18/11/2014).
“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - Publicação de
matéria jornalística. Entrevista de ex-diretora da pasta
do meio ambiente em jornal local. Expressão de
descontentamento relativo ao corte de árvores no
município. Ofensa à honra e à imagem do autor não
evidenciadas.
Ausência
de
cunho
injurioso.
Inexistência de transgressão dos limites da liberdade
de expressão. Mantida a sentença de improcedência
do pedido. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação n°
0016136-98.2007.8.26.0302, 6a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010266-06.2018.8.26.0032 -Voto no 28.419
10
Privado, Rel. Des. PAULO ALCIDES, j. 27/10/2011).
“Dano moral - Publicação de matéria na revista Exame,
com opiniões e críticas ao Projeto de Lei do autor
Procedente - Cerceamento de defesa não constatado -
Desnecessidade de outras provas - Matéria jornalística
contendo manifestação crítica e opinião, que não
ofende direito à honra e imagem do autor - Direito à
liberdade de informação que deve ser prestigiado -
Desconforto e abalo psíquico, que por si só não tem o
condão de gerar dano moral indenizável - Liberdade de
expressão e crítica que merece especial proteção
estatal, punível o abuso, todavia, não verificado - Dano
moral inexistente - Provimento ao recurso da ré,
prejudicado
o
do
autor”
(Apelação
no
9150647-10.2007.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. FÁBIO QUADROS, j. 22/09/2011).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Dano
moral
-
Veiculação de matéria jornalística ofensiva à honra do
autor
-
Liberdade
de expressão e informação
jornalística - Matéria com nítido interesse social -
Requisitos da responsabilidade civil - Ato ilícito, dano e
nexo de causalidade - Ausência de ilicitude na conduta
da ré que divulgou informações de relevante interesse
público - Sentença de improcedência mantida -
Recurso
não
provido”
(Apelação
n°
9143767-02.2007.8.26.0000, 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES,
j. 07/06/2011).
Por esses fundamentos e limites, pelo meu
voto, nego provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da
causa, respeitados os critérios atinentes à gratuidade judiciária.
RÔMOLO RUSSO
Relator